Tribunal: TJBA
Processo: 8000202-41.2020.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000202-41.2020.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO REIS FIALHO RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA MEDAUAR REIS DE ANDRADE MOREIRA, RENATA BAQUEIRO MONTEIRO

APELADO: JURANDY SANTANA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
LUANA ANDRADE SOUZA VIANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISPUTA POSSESSÓRIA SOBRE IMÓVEIS. CONCEITO DE MELHOR POSSE. ANTERIORIDADE, CONTINUIDADE E
ANIMUS DOMINI
. RECONHECIMENTO PÚBLICO DO EXERCÍCIO DA POSSE PELOS APELADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Renata Baqueiro Monteiro Fialho Ribeiro e Roberto Reis Fialho Ribeiro contra sentença que julgou improcedente Ação de Manutenção de Posse ajuizada em face de Jurandy Santana Andrade e Juvenal Ramos de Andrade Filho, visando à proteção possessória sobre os lotes 08 e 09 da Quadra 42, do Loteamento Ponta da Ilha, 3ª Etapa. Os apelantes alegam turbação possessória praticada pelos apelados, enquanto estes sustentam exercer posse mansa, pacífica e contínua desde 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes lograram comprovar posse legítima e atual sobre os lotes objeto da demanda, apta à tutela possessória; (ii) estabelecer se os apelados detêm a melhor posse, com base em critérios de anterioridade, continuidade e qualificação do exercício possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação possessória exige a comprovação do exercício fático da posse, da ocorrência de turbação ou esbulho, da data do evento danoso e da continuidade ou perda da posse, conforme os requisitos do art. 561 do CPC.

4. A melhor posse não se define apenas pela anterioridade da aquisição formal, mas pelo efetivo exercício de poderes de fato sobre o imóvel com
animus domini
, conforme orientação consolidada do STJ e o disposto nos arts. 1.196, 1.201 e 1.202 do Código Civil.

5. A prova testemunhal confirma que os apelados frequentam os imóveis desde 2010, realizando atos típicos de vigilância, limpeza, manutenção e tentativa de alienação dos bens, com reconhecimento público de sua posse pela vizinhança e administração do loteamento.

6. A documentação acostada aos autos demonstra pagamentos de IPTU e taxas condominiais desde 2010 pelos apelados, bem como correspondência com a administração do condomínio reconhecendo a titularidade possessória deles.

7. Os atos praticados pelos apelantes a partir de 2019, embora demonstrem interesse sobre os imóveis, caracterizam-se pela esporadicidade e não se revestem da continuidade, exclusividade e intensidade necessárias para configurar posse superior àquela consolidada pelos apelados ao longo de quase uma década, constituindo tentativa de sobreposição a posse preexistente.

8. A resistência imediata dos apelados aos atos praticados pelos apelantes evidencia que jamais renunciaram ou abandonaram a posse dos imóveis, adotando providências concretas para proteger a posse preexistente, incluindo tentativa de construção de muro e negociação de débitos para viabilizar o acesso ao loteamento.

9. A sentença analisou de forma adequada os fatos e fundamentos jurídicos da causa, devendo ser mantida em sua integralidade. A majoração dos honorários recursais é devida nos termos do art. 85, §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000202-41.2020.8.05.0124
, em que figuram, como apelantes,
RENATA BAQUEIRO MONTEIRO
e
ROBERTO REIS FIALHO RIBEIRO
,
e, como apelados,
JURANDY SANTANA ANDRADE e JUVENAL RAMOS DE ANDRADE FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)